Tribunal: STF
Processo: ARE 1411207
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



O caso



    2. Consta do processo que, em 2.4.2019, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o recorrente e corréu por crime previsto no “artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal (vítimas WELLINGTON MARQUES BERALDO e MARCELO DOS REIS GONÇALVES), art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 73, última parte, ambos do Código Penal (vitima VALMIR LOPES CARVALHO), e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II e 73, última parte, todos do Código Penal (vítimas GILBERTO BARBOSA SILVA, RANIEL DA SILVA, MARCELO DOS SANTOS FERREIRA e JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS)” (e-doc. 1). 



    3. O juízo sumariante do Segundo Tribunal do Júri de Belo Horizonte/MG, em 5.11.2019, pronunciou os réus “ROSALVO ALVARENGA RIBEIRO e CARLOS ALEXANDRE DA SILVA JUSCELINO, já qualificados, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (vítimas Wellington Marques Beraldo e Marcelo dos Reis Gonçalves) e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 73, in fine (vítima Valmir Lopes Carvalho) e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do art. 14, inciso II, e art. 73, in fine (vítimas Gilberto Barbosa Silva, Marcelo dos Santos Ferreira e Júlio César dos Santos), todos do Código Penal, para submetê-los a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri” (e-doc. 13).



    4. Em 3.6.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0024.04.424814-41001/MG, interposto pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, negou provimento ao recurso e, de ofício, anulou parcialmente a sentença (e-doc. 20). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - JÚRI - PRELIMINARES - NULIDADES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INVALIDADE DO AUTO DE CORPO DE DELITO - REJEIÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAJORITÁRIOS DO INQUÉRITO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO ART. 155 DO CPP - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE — SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE IMPOSSIBILITA A DEFESA DAS VITIMAS - CARACTERIZAÇÃO EM TESE - SUBMISSÃO AO JÚRI - JUÍZO SOBRE A MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA - OMISSÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.



    - Deve ser afastada a arguição de inépcia da denúncia, por falta de descrição pormenorizada da conduta de cada denunciado, porquanto pacifica, tanto na doutrina como na jurisprudência, a admissão da denúncia genérica no concurso de pessoas.



    - Afasta-se a alegação de ausência de motivação da decisão proferida na fase do art. 397 do CPP quando o julgador rejeita, ainda que sucintamente, as teses invocadas pelas defesas. Fundamentação aprofundada, nesta fase, é exigida apenas quando o julgador entender cabível a absolvição sumária dos réus.



    - Não se cogita de nulidade por cerceamento de defesa sem a devida demonstração de prejuízo.



    - A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo in dubio pro societate, e não juízo de convicção definitivo, fazendo mister a mitigação do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal nesta fase da persecução penal. Basta, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, ainda que majoritariamente colhidos na fase inquisitiva, descabendo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção.



    - Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente Improcedentes (Súmula 64-TJMG).



    - O art. 413, §3º, do Código de Processo Penal determina que, ao pronunciar o réu, o juiz decida, motivadamente, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada, importando a omissão em nulidade por vício de fundamentação. O vício, no entanto, acarreta apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o juízo de pronúncia” (fls. 2-3, e-doc. 20). 



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 23).



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou, por maioria, os embargos infringentes opostos pela defesa de Carlos Alexandre da Silva Juscelino (e-doc. 28).



    5. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 40).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pediu a inadmissão do recurso e, se admitido, pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 44).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de afronta direta à Constituição (e-doc. 47).



    O agravante alega que “postulou a cassação das Decisões de Primeiro e Segundo Grau por descumprimento a disposição Constitucional incerta no art. 93, inc. IX, que determina que todas as Decisões Judiciais sejam fundamentadas, condenando o Agravante em total afronta a Constituição Federal” (sic, fl. 4, e-doc. 50).



    Argumenta que a sentença seria incompleta e o “Acórdão recorrido é nulo, [por] ter incorrido no mesmo erro da V. Sentença, pois, além de não enfrentar as teses expostas pela defesa, também não fundamentou o V. Acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 50).



    Assevera “que não basta que a Decisão seja longa, contendo transcrições de depoimentos do processado, é necessário que o Juiz Sentenciante enfrente as teses lançadas e expostas nas alegações das partes, sem o que não pode ser considerada a Decisão devidamente fundamentada e justificada” (fl. 5, e-doc. 50).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 6, e-doc. 50).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao agravo, aponta ausência de impugnação específica e pede o não seguimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia e do acórdão pelo qual mantida a pronúncia por ausência de fundamentação das decisões.



    9. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para superar-se o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de ausência de ofensa direta à Constituição. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    10. A alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 não foi apresentada nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 40), havendo, portanto, inovação recursal no presente agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 12, I, DA LEI N° 8.137/90. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (...) 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual oportuno. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.305.167-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. (...) ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora